Tribunal: TJDFT
Processo: 0726115-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0726115-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS REBELO SANTOS DA ROCHA AGRAVADO: ERNANI MENDES RANGEL, LEONE FERREIRA DE SOUZA, JOSE SALVADOR BORGES DO LAGO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge dos autos, fora assinalado prazo para que o agravante fornecesse o atual endereço dos agravados Ernani Mendes Rangel e Leone Ferreira de Souza[1], não localizados nos endereços informados nos autos, de forma a ser viabilizada sua intimação, sob pena de ser negado conhecimento ao recurso por deficiência formal no aparelhamento do instrumento que o lastreia. O agravante, contudo, permanecera inerte[2], deixando, portanto, de atender o comando judicial que o exortara a indicar o endereço dos agravados individualizados, de forma a viabilizar o exercício de suas defesas. Fica patente, assim, que, conquanto assegurada oportunidade ao agravante para sanear a lacuna que macula o instrumento de forma a viabilizar o conhecimento do agravo que interpusera, permanecera inerte no cumprimento da determinação judicial, o que obsta seu conhecimento, notadamente porque, frise-se, não fornecera o atual endereço dos agravados mencionados de forma a viabilizar suas intimações, demonstrando, inclusive, seu desinteresse na ultimação da análise do recurso. Destarte, não saneado o instrumento na forma apontada mediante seu aparelhamento com o endereço atual dos agravados Ernani Mendes Rangel e Leone Ferreira de Souza de forma a viabilizar suas intimações, o inconformismo restara carente do pressuposto de admissibilidade, notadamente em razão do desinteresse na solução do recurso evidenciado em razão da inércia da agravante. O recurso, portanto, se tornara manifestamente inadmissível, devendo, então, ser-lhe negado conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos e aferido que, consumada a intimação que lhe fora endereçada para esse fim, o agravante não regularizara o instrumento mediante seu aparelhamento com os endereços atualizados dos agravados Ernani Mendes Rangel e Leone Ferreira de Souza de forma a viabilizar suas intimações, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso, o agravo que interpusera restara carente do pressuposto objetivo de admissibilidade, tornando-se manifestamente inadmissível, razões porque, lastreado nos artigos 1.017, § 3o, e 932, III e parágrafo único, ambos do novel estatuto processual, nego-lhe conhecimento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 77940726 (fl. 121). [2] - ID Num. 78496984 (fl. 123).